Tribunal: TJSP
Processo: 1014220-47.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada a URV.
2. Acórdão que reformou sentença para julgar procedente a ação e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada a URV.
2. Acórdão que reformou sentença para julgar procedente a ação e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor; e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014220-47.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MANOEL
CARLOS MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima
do julgado, apenas com determinação sobre o índice de correção monetária, V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014220-47.2014.8.26.0114 -Voto no 12762
2
Voto no 12.762
Apelação Cível no 1014220-47.2014.8.26.0114
Apelante: Manoel Carlos Moreira
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Origem: 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas
MM. Juiz: Mauro Iuji Fukumoto
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
TEMA
905
DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Ação relacionada a URV.
2. Acórdão que reformou sentença para julgar
procedente a ação e, em relação aos consectários legais,
determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97
para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei
11.960/09, a partir de sua entrada em vigor; e a
aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária,
reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei
para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C.
STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do
entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos
Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de
correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 96/136, diante do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014220-47.2014.8.26.0114 -Voto no 12762
3
Justiça, do Tema no 905 - REsp no 1.492.221/PR; e do Tema no 810 - RE no
870.947/SE pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se, em síntese, de ação movida por servidor público estadual
versando sobre URV.
Após sentença de improcedência, a parte autora
apelou, e seu recurso foi provido em julgamento unânime realizado por
esta Turma. Veja-se o dispositivo do acórdão:
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para julgar procedente a ação. Condena-se a Fazenda do
Estado de São Paulo a recalcular os vencimentos dos servidores com
observância da metodologia prescrita na Lei Federal no 8.880/94, e a
pagar, respeitada a prescrição quinquenal, as eventuais diferenças
resultantes de equivocada conversão da URV, com apostilamento do título.

Interpostos embargos de declaração de fls. 223/231, o
acórdão de fls. 237/243 os rejeitou, com a seguinte ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Questões
relevantes para o julgamento devidamente apreciadas.
Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua
função integrativa. Inconformismo que deve ser buscado
nas vias próprias. Bem explicitados no acórdão embargado
os motivos da aplicação da incidência do IPCA/IBGE na
correção monetária.
Embargos rejeitados.
Inconformada,
a
parte
ré
interpôs
recurso
extraordinário, bem como recurso especial.
E,
nesta
oportunidade,
tornam
os
autos
por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para eventual
reexame do acórdão à vista da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014220-47.2014.8.26.0114 -Voto no 12762
4
de Justiça no bojo do Tema no 905 (cf. despacho de fls. 257/259) e da
decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 (fls.
260/261).
É o relatório.
Tanto o Tema no 810 do E. Supremo Tribunal Federal
quanto o Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça tratam da
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária e
juros moratórios.
Como relatado, o acórdão de origem reformou a
sentença de improcedência e julgou procedente a demanda, deliberando
sobre os consectários legais, in verbis:
(...) Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial "por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de
2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação à correção monetária não
se aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do vencimento de
cada parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-PR,
Relator Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos repetitivos. A
correção se fará a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga (natureza
alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum). Os juros de mora,
contados a partir da citação, incidirão na forma da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor. Para o período anterior à
Lei o 11.960/09, os juros incidirão conforme o estatuído no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, em sua redação primitiva. Consigna-se que a decisão que reconhece a
inconstitucionalidade de norma tem natureza declaratória e, portanto, produz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014220-47.2014.8.26.0114 -Voto no 12762
5
efeito imediato, não havendo motivo para aguardar a modulação dos efeitos da
decisão, a qual, aliás, somente possui pertinência em relação ao regime de
pagamento
de
precatórios
(Apelação
com
Revisão
no
0119086-25.2008.8.26.0053, Relator Desembargador Paulo Barcellos Gatti, j. 21
de julho de 2014).
(grifos ora postos)
Desse modo, constata-se que o entendimento adotado,
ao determinar a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei 11.960/09, para o cálculo dos juros moratórios, mas
afastar sua incidência para fins de correção monetária, já observou o
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 da
Repercussão Geral, no qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014220-47.2014.8.26.0114 -Voto no 12762
6
apreciação do Tema no 905 dos Repetitivos, também enfrentou a mesma
questão e, a par de corroborar o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal, foi além e definiu quais índices seriam aplicáveis, de acordo com
o tipo de relação jurídica e marcos temporais. Nos termos do voto do
Relator, foram fixadas as seguintes teses, in verbis:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014220-47.2014.8.26.0114 -Voto no 12762
7
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(grifei)
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014220-47.2014.8.26.0114 -Voto no 12762
8
definido no acórdão de origem, este comporta pequeno ajuste, diante da
definição do IPCA-E como índice a ser utilizado para a correção
monetária em caso de condenações da Fazenda Pública referentes a
servidores públicos (e considerado o período das parcelas vencidas no caso
concreto).
Assim, à vista das decisões do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e do E. Supremo Tribunal Federal
no Tema no 810 da Repercussão Geral, e nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, ADEQUA-SE o acórdão apenas no que se refere ao índice para o
cálculo da correção monetária, determinando-se a aplicação do IPCA-
E.
Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora